Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO (STALKING) CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE SITUAÇÃO DE MENOSPREZO E DISCRIMINAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. O crime de perseguição (stalking), praticado contra mulher, por razões do sexo feminino, é espécie de crime formal, que visa tutelar a liberdade e a privacidade da vítima, direitos que podem ser atingidos pela reiteração de atos praticados pelo agente, que sejam importunadores, inoportunos, insistentes e atormentadores à tranquilidade e à sensação de segurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta. Pratica o crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, o agente que, diante da negativa da vítima em iniciar com ele relacionamento amoroso, passa a persegui-la insistentemente, com o encaminhamento de numerosas mensagens e áudios via telefone celular, além de comparecer ao local de trabalho da vítima como forma de subjugá-la por sua vulnerabilidade. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido, ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983, STJ). No caso, inegável o dano moral sofrido pela vítima, que, diante da perseguição sofrida, foi obrigada a deixar seu emprego, mudar de endereço para outro Estado federativo e deixar de conviver diariamente com seu esposo. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.